Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-03.2021.8.11.0020
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001326-03.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MOACIR CARLOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 005.662.805-66 (APELADO), FABIO NAHAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.238.891-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NARA MARIA CAMPOS FRAGA BUENO - CPF: 592.735.691-53 (APELADO), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (APELADO), VANDERLEI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 064.018.938-50 (APELADO), NILTON JUNIO DE JESUS FERREIRA (APELANTE), NILTON JUNIO DE JESUS FERREIRA - CPF: 057.947.631-67 (APELANTE), MURILO CARLOS RISSO DOS SANTOS - CPF: 051.187.711-02 (ADVOGADO), MOACIR CARLOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 005.662.805-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DA ESCALADA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado pela escalada (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), com pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 dias-multa.

2.

A defesa pleiteia: (i) a desclassificação do delito de furto qualificado para furto simples, afastando a qualificadora da escalada; (ii) a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; (iii) a concessão da justiça gratuita e isenção da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de afastamento da qualificadora da escalada; (ii) a viabilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; e (iii) a concessão da justiça gratuita e a isenção da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A qualificadora da escalada se configura quando o agente utiliza meio anormal para ingressar no local do crime, exigindo esforço físico incomum. No caso, a prova testemunhal e as imagens de câmeras de segurança demonstram que o recorrente escalou um muro para acessar a residência, caracterizando a qualificadora.

5.

A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência não é aplicável em razão da multirreincidência do recorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585).

6.

A pena de multa foi fixada no mínimo legal, em observância à capacidade econômica do réu, e a concessão da justiça gratuita deve ser analisada na fase de execução penal, não cabendo isenção imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A qualificadora da escalada se caracteriza pela adoção de meio anormal de acesso ao local do crime, independentemente de altura fixa do obstáculo, quando há esforço físico incomum para sua transposição.

2.

Nos casos de multirreincidência, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, sendo inviável a compensação integral entre ambas.

3.

A concessão da justiça gratuita para isenção de pena de multa deve ser analisada na fase de execução penal, cabendo apenas a suspensão da exigibilidade nos termos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 49, § 1º; 60, § 2º; 61, I; 65, III, “d”; 155, § 4º, II. Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.931.145/SP (Tema 585); STJ, AgRg no HC 781.446/SP; STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS; TJMT, Ap.Crim. 0013678-34.2016.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Ap.Crim.
1006847-57.2021.8.11.0042, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Nilton Junio de Jesus Ferreira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1001326-03.2021.8.11.0020, pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que o condenou pela prática do delito previsto no art. art. 155, §4º, II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença para obter a
desclassificação do delito de furto qualificado para furto simples
, com o afastamento da qualificadora da escalada; a c
ompensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
; além da
concessão da justiça gratuita
e da
isenção da pena de multa
, em razão da condição financeira do apelante (Id. 256212192).

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 259352155).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 248577662), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTE E ATENUANTE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – MULTIRREINCIDÊNCIA - DESCABIMENTO – PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE SUPERIOR (TEMA 585) - DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE – TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULO EVIDENCIADA - Seguindo a linha de entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante (art. 61, I, CP). Ainda, no concernente à qualificadora da escalada (art. 155, § 4°, II, do CP), verifica-se, a teor da prova colhida, que o acusado despendeu de esforço físico incomum à subtração da coisa, circunstância esta suficiente para a constatação da referida circunstância. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a desclassificação do delito de furto qualificado para furto simples, com o afastamento da qualificadora da escalada; a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; além da concessão da justiça gratuita e da isenção da pena de multa, em razão da condição financeira do apelante.

Narra a denúncia que:

“
Consta do inquérito policial que no dia 21/03/2021, por volta das 09h30min, em residência particular situada na Rua 20, n° 85, Vila Aeroporto, Alto Araguaia/MT, o denunciado Nilton Junior de Jesus Ferreira, com consciência e vontade, mediante escalada, subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis pertencentes à vítima Moacir Carlos dos Santos Silva, descritas no Auto de Avaliação Indireta nº 2021.16.92221, causando o prejuízo estimado de R$3.685,00 (três mil seiscentos e oitenta e cinco reais).

Extrai-se do conjunto probatório dos autos do Inquérito Policial em epígrafe que no dia 21/03/2021 o denunciado Nilton Júnior de Jesus Ferreira subtraiu 05 (cinco) frascos de perfumes da linha “essencial” da marca Natura no valor aproximado de R$ 153,00 (cento e cinquenta e três) reais cada frasco, 16 (dezesseis) pares de sandálias femininas avaliadas no valor de R$ 70,00 (setenta) reais cada par, 01 (um) aparelho celular da marca Moto G, avaliado em R$ 1.000,00 (mil) reais e 01 (uma) câmera digital da marca Samsung, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos) reais, ocasionando um prejuízo total de R$ 3.685,00 (três mil seiscentos e oitenta e cinco) reais à vítima (auto de avaliação fl. 33).

Consta dos autos do caderno investigatório que no dia dos fatos a vítima Moacir Carlos dos Santos Silva, ausentou-se de sua residência por algumas horas pela manhã.

Ante a ausência de vigilância, o denunciado Nilton Júnior de Jesus Ferreira escalou o muro de alvenaria para adentrar a residência da vítima, conforme imagens (Ids. 59871304, 59870287, 59305598, 59305599, 59305600, 59305601, 59305602, 5930560).

No interior da residência da vítima Moacir Carlos dos Santos Silva, o denunciado Nilton Junior de Jesus Ferreira subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis descritas no Auto de Avaliação Indireta nº 2021.16.92221, causando o prejuízo estimado de R$3.685,00 (três mil seiscentos e oitenta e cinco reais).
”. (Id. 242648241).

Diante de tais fatos, foi o réu denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. art. 155, §4º, II, do Código Penal.

1)

Da exclusão da agravante do rompimento de obstáculo
.

A defesa argumenta que a sentença reconheceu a qualificadora da escalada (art. 155, § 4º, II, do CP) sob a justificativa de que o apelante transpôs um muro para ingressar na residência. Contudo, conforme os depoimentos colhidos em juízo, o muro possuía apenas 1,80m de altura, o que não representa o esforço físico incomum necessário para a configuração da escalada.

Dessa forma, requer-se a exclusão da referida qualificadora, com a consequente desclassificação do crime para furto simples (art. 155, caput, do CP).

Todavia, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Como se observa, a materialidade e a autoria dos crimes não são objeto de contestação, especialmente porque a apelante confessou a prática do furto. A controvérsia inicial restringe-se à caracterização, ou não, da escalada.

O Código Penal não estabelece um critério fixo de altura para a configuração da escalada, sendo necessário avaliar as condições concretas do caso, a dificuldade imposta pelo obstáculo e os meios empregados pelo agente para superá-lo.

No caso em apreço, ainda que a altura do muro fosse de 1,80m, como apontado pela defesa, há elementos que indicam que a barreira representava um obstáculo natural ao acesso ordinário à residência, visto que o imóvel possuía portão trancado, conforme registrado na fase investigativa e confirmado pela vítima.

Além disso, as imagens das câmeras de segurança do vizinho demonstram que o apelante não adentrou pela via convencional, mas se valeu da escalada para transpor o muro e acessar o interior da propriedade, o que denota um
modus operandi
diferente do ingresso comum de pedestres.

No caso dos autos, a escalada foi reconhecida, pelo magistrado de primeiro grau, eis que “
embora não tenha sido realizada prova pericial no local do crime, os testemunhos colhidos e as imagens das câmeras de segurança ilidem quaisquer dúvidas quanto à prática do delito mediante escalada do muro
” (sic. Id. 242648348).

Vale dizer que o próprio
apelante
, em juízo, confessou a prática delitiva, reconhecendo precisou pular o muro para adentrar na residência e subtrair os bens. Confira-se trecho de suas declarações, transcritas na sentença:

“[...]
passou na frente da residência, viu que não tinha ninguém; que entrou no terreno baldio,
pulou o muro
; que abriu a porta do fundo, não arrombou nada; que abriu a porta, adentrou a casa; que olhou na geladeira, deixou a porta dela aberta; que entrou na sala, que viu os perfumes; que entrou pro lado, viu uma bolsa; que não se recorda se pegou um celular, mas se lembra dos perfumes e uma chinela; que adentrou na residência pulando o muro; que o muro era baixo, tinha mais ou menos 1,80 de altura; que se ficar em pé, era quase da sua altura; que estava dentro da residência pegando os perfumes; que escutou o barulho de um carro parando na frente; que aí lembrou “é a vítima, dona da casa”; que saiu correndo, que pegou o que conseguiu pegar e foi embora; que não tinha intenção de pegar televisão, coisa grande; que é difícil até para vender, para usar droga; que pegou os objetos e trocou tudo em droga; que depois dos fatos ficou uns 10 (dez) dias na cidade, escondido; que depois descobriu que foi decretado de morte pelo CV, pela facção da cidade; que para não morrer, pediu dinheiro ao seu pai para ir embora; que voltou em casa, todo mundo atrás dele; que pegou a bolsa que estava as coisas que ele tinha furtado, colocou sua roupa de serviço e saiu pelo fundo até à rodoviária; que chegou na rodoviária e conseguiu entrar dentro do ônibus para ir para Mineiros/GO; que ficou uns dias lá, na rua;
[...]” (Id. 242648348)

Por sua vez, em juízo, a vítima
Moacir Carlos dos Santos Silva
também detalhou os fatos, ressaltando que “
depois foram na casa vizinha e pegaram a imagem e constatou que o Nilton que tinha pulado o muro da casa e pegado os objetos
; que a casa é murada e ele pulou por um terreno baldio que tem ao lado da casa”
– trecho transcrito na sentença Id. 242648348.

Assim, a entrada no imóvel “
por meio anormal
”, ou seja, exigindo esforço físico incomum de saltar o muro da residência, que possuía em torno de 1,80m (um metro e oitenta) de altura, caracteriza a escalada.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a escalada não exige um esforço físico excepcional, mas sim um meio não usual de transposição de obstáculos estruturais que naturalmente dificultam o acesso. A escalada se caracteriza quando o agente ultrapassa uma barreira não franqueada ao público, independentemente da altura específica do obstáculo.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Tribunal,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TÉCNICA CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA – CONFISSÃO DO ACUSADO DE QUE ESCALOU UM MURO PARA COMETER O DELITO (...) No crime de furto, não há falar em afastamento da qualificadora da escalada se tanto a prova técnica quanto a oral corroboram a narrativa de que o réu precisou escalar um muro de alvenaria ou um portão de considerável altura para a prática da subtração.

(...)”.
(
N.U 0013678-34.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

“APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO NOTURNO QUALIFICADO- SENTENÇA CONDENATÓRIA (...) ESCALADA - RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO – FOTOGRAFIAS DO LOCAL – CONFISSÃO JUDICIAL – MEIOS IDÔNEOS – ORIENTAÇÃO DO STJ – MURO DE “2M” - ESFORÇO FÍSICO INCOMUM (...) A escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um muro de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo.” (STJ HC n. 354.046/SP) (...)”
(N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

No caso em análise, a confissão judicial, corroborada por provas materiais e testemunhais, sustenta a incidência da qualificadora ainda que ausente laudo pericial. A ausência de exame técnico não inviabiliza a caracterização da escalada, uma vez que as imagens do local e os depoimentos colhidos em juízo são suficientes para demonstrar a adoção do meio incomum para o ingresso no imóvel.

Assim, os elementos probatórios são sólidos e suficientes para a caracterização da escalada como meio empregado na subtração da
res furtiva
.

2)

Da compensação da atenuante da confissão e da agravante da reincidência.

Por outro lado, a defesa requer a compensação integral da confissão com a reincidência, eis que o apelante possui apenas uma condenação anterior, não podendo ser tratado como multirreincidente.

Sem razão a defesa. Vejamos.

No caso dos autos, ao contrário do que foi argumentado pela defesa, o magistrado ressaltou na sentença que o apelante ostenta condenação nos autos n. 3736-27.2016.811.0020, cujo trânsito em julgado se deu em 15.02.2017, assim como ostenta condenação nos autos n. 3766-28.2017.811.0020, transitada em julgado em 04.02.2019, portanto, multireincidente (Id.

242648347).

Vejamos:

“Primeira fase: Circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP

A
culpabilidade
não ultrapassou o grau de reprovabilidade da conduta prevista no próprio tipo penal; no tocante aos
maus antecedentes
,
verifica-se que o sentenciado ostenta condenação nos autos n. 3736-27.2016.811.0020, cujo trânsito em julgado se deu em 15.02.2017
; não há substratos que possam permitir a valoração da
conduta social
do acusado e a sua
personalidade
; os
motivos do crime
foram comuns à espécie delitiva; as
circunstâncias do crime
foram normais à espécie; as
consequências
já são punidas pelo tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Assim, diante dos maus antecedentes,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase: Circunstâncias legais

Presente a agravante de reincidência, na medida em que
consta condenação em desfavor do implicado nos autos n. 3766-28.2017.811.0020, transitada em julgado em 04.02.2019
. Outrossim, incide a atenuante de confissão, inserta no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.931.145/SP, firmou entendimento no sentido de que: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

Desse modo, deve preponderar a reincidência sobre a confissão, razão pela qual, estabeleço a pena intermediária em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa”.

– destaquei.

Observa-se que, apesar de ter considerado uma condenação na primeira fase da dosimetria, não interferiu na majoração da pena basilar, considerando o magistrado a multirencidência do apelante para não realizar a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de maneira acertada.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à preponderância da agravante da reincidência em casos em que o réu ostenta várias condenações criminais.

Confira-se a propósito:

“(...) IV - Ademais, cumpre registrar que a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica),
ressalvados os casos de multireincidência".
Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 781.446/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.) – destaquei.

Nesse sentido, o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça,
verbis:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. MULTIREINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)2. Em caso de multireincidência, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, sendo inviável a compensação integral entre ambas. (...)”

(
N.U 1006847-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025).

Dessa forma, não é viável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

3)

Da concessão da justiça gratuita e isenção da pena de multa.

Por fim, a defesa sustenta que o apelante não possui condições financeiras de arcar com a multa imposta, sendo pessoa de baixa renda. Aduz que o Código Penal (art. 60, § 2º) permite a isenção da pena de multa quando o réu não possui condições econômicas para cumpri-la, sob pena de inviabilizar sua ressocialização.

Assim, requer-se a concessão da justiça gratuita e a isenção do pagamento da pena de multa, considerando a precária condição financeira do apelante.

No entanto, não merece guarida o pleito objetivando a redução da pena de multa, porque o quantitativo fixado na sentença condenatória de
12 (doze) dias-multa
encontra-se em patamar proporcional e razoável à pena de reclusão fixada em 2 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, respeitando assim os parâmetros legais de fixação da pena de multa, em observância ao
Enunciado Orientativo n. 33
deste Tribunal que assim descreve:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Por derradeiro, frise-se que eventual pobreza do apelante foi igualmente observada pelo juízo
a quo
, que arbitrou o valor unitário de cada dia-multa na mínima fração legal,
ex vi
do art. 49, §1.º, do Código Penal, de modo que, acaso ainda assim o sentenciado experimente dificuldade ou impossibilidade de pagamento, o momento certo de se insurgir é na fase executiva, perante o juízo da execução (
ex vi
N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019).

Mantém-se, pois, a quantidade da pena de multa.

No que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, face a alegada hipossuficiência do apelante, tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, pois é neste momento em que se levará em conta a situação econômico-financeira do implicado, na ocasião da apreciação do pedido, o qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.º 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Logo, neste momento indefiro tal pleito uma vez que a providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025